Tribunal: TJMT
Processo: 1054335-97.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054335-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ABEL DOMINGOS PINHEIRO SIMOES - CPF: 690.029.911-34 (RECORRENTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C PEDIDO DE DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABERTURA DE CONTA EM NOME DO AUTOR SEM SUA ANUÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RECLAMADA QUE NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO VÁLIDA DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PROVIDENCIOU O ENCERRAMENTO DA CONTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MAIORES DESDOBRAMENTOS DO FATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença parcialmente procedente, que reconheceu a falha na prestação de serviços ante a evidência de fortuito interno pela abertura de conta em nome do Reclamante sem sua anuência, declarando a inexistência da relação jurídica e inexigibilidade de eventuais débitos, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

Pretensão recursal da Recorrente, pela improcedência da demanda ao argumento de mitigação administrativa da falha do serviço não contratado anterior a demanda, sendo indevida a condenação em danos morais, subsidiariamente requer a redução do
quantum
.

3.

Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art.14 do CDC, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, podendo ser afastada por inexistência de defeito e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou terceiros.

4.
Comprovado que a conta foi aberta de forma fraudulenta por terceiros para receber valores de transações não autorizadas pela parte autora, de modo que a instituição deve responder pelos danos causados.

5.

Contudo a abertura de conta corrente de forma fraudulenta, por si só, não tem o condão de acarretar danos morais, considerando especialmente que assim que o réu tomou conhecimento do fato, providenciou o encerramento da conta e não se verificou qualquer desdobramento do fato a fundamentar a pretensão de indenização por danos morais.

6.

Não havendo prova mínima da ocorrência dos prejuízos alegados, não há que se falar em recebimento da indenização pretendida, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial de danos morais.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
Reclamada
, em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, reconhecendo a falha na prestação de serviços por evidência de fortuito interno, diante da abertura de conta em nome do Reclamante sem a sua anuência, declarando a inexistência da relação jurídica e inexigibilidade de eventuais débitos, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a Recorrente, pugna pela reforma da sentença pela improcedência da demanda, ao argumento ter mitigado administrativamente a falha do serviço não contratado anterior ao protocolo da demanda, sendo indevida a condenação em danos morais, subsidiariamente requer a redução do
quantum
.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazão pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 15/05/2023